Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737999-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: A. G. T. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARYLICIA CINTIA THOMAZ DA SILVA AMORIM DECISÃO N.G.D.S. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, do r. despacho (id. 247425582, autos originários) que, na ação de arbitramento de aluguel c/c ação de cobrança proposta por A.G.T.G. representado por M.C.T.D.S.A., determinou a expedição de mandado de avaliação do valor locatício do bem, nos seguintes termos: “Revendo os autos, considerando que ambas as partes são beneficiárias da Justiça gratuita, e tendo em conta que o ponto controvertido reside na verificação do valor mensal a ser pleiteado a título de aluguel pelo uso do imóvel, determino inicialmente a expedição de mandado de avaliação do valor locatício do bem, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Por ora, fixo como termo inicial para o cálculo do aluguel mensal a data alegada na petição inicial, qual seja, dezembro de 2023. Caso não seja possível a obtenção de tais informações, os autos deverão retornar conclusos para considerar a necessidade de realização de perícia. I.” Do teor do pronunciamento judicial impugnado, vê-se que é um despacho, no qual a MM. Juíza fixou, por ora, o termo inicial para o cálculo do aluguel mensal a data alegada na petição inicial e determinou a expedição de mandado de avaliação do valor locatício do bem, a ser cumprido por oficial de justiça. O termo inicial para o cálculo do aluguel mensal foi fixado meramente para efeito dos cálculos do oficial de justiça, uma vez que a r. decisão preclusa fixou que “o ponto controvertido a ser esclarecido é o valor mensal a ser pleiteado a título de aluguel pelo uso do imóvel, a data em que houve ciência inequívoca quanto à pretensão do autor, além da responsabilidade do autor ao pagamento das despesas decorrentes de IPTU e benfeitorias e suas comprovações.” (id. 242291824, autos originários). Diante do presente contexto e repisando que o pronunciamento judicial ora impugnado é um despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Necessário registrar, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-réu, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora